Tribunal: TJMT
Processo: 1036576-57.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036576-57.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CAROLINE ALMEIDA SOUZA - CPF: 027.925.761-97 (RECORRENTE), ANA CAROLINE ALMEIDA SOUZA - CPF: 027.925.761-97 (ADVOGADO), PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA. - CNPJ: 10.464.223/0001-63 (RECORRIDO), RENATO GOMES VIGIDO - CPF: 290.520.778-78 (ADVOGADO), PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA. - CNPJ: 10.464.223/0001-63 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1036576-57.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial da Comarca de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Ana Caroline Almeida Souza

Embargada(s):

Privalia Serviços de Informação Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de agosto de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Reclamado, ora Embargado, e deu-lhe parcial provimento para reduzir o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que o acórdão apresenta omissão em relação à condenação a título de dano material, pois nada constou no acórdão a respeito:

“Em que pese o notável saber jurídico de Vossa Excelência e para evitar futuras discussões em cumprimento de sentença, uma vez que no Acordão Embargado não faz menção ao Dano Material em que a Embargante gastou para efetuar o pedido que até o presente momento não foi entregue e muito menos estornado no valor de R$ 529,17 (quinhentos e vinte e nove reais e dezessete centavos)”.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar os vícios existentes no acórdão.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se verifica no ID n.

133224664, onde alegou que:

“2. Ocorre que, em simples análise ao recurso inominado interposto é possível verificar que este tratou unicamente da questão referente aos danos morais e falha na citação, ou seja, em nenhum momento houve discussão em relação aos danos materiais.

3. Diante da ausência de impugnação, é factível que não há que se falar em obscuridade, bem como, é certo que a condenação permaneceu, podendo o total referente aos danos materiais ser executado nos exatos moldes da sentença”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em face ao princípio
"tantum devolutum quantum appellatum"
, o reexame na instância
ad quem
se prende aos pontos objetos do recurso, ou seja, pode ser apreciada tão somente, a matéria efetivamente impugnada, acrescida daquelas questões que o juiz deva conhecer de ofício.

Com efeito, se nas razões recursais do recurso inominado interposto pela Embargada não há tópico específico impugnando a condenação a título de dano material, mas tão somente a título de dano moral, em face ao princípio
"tantum devolutum quantum appellatum"
, não há que se falar em omissão, quando a decisão recorrida não menciona a respeito da condenação a título de dano material, a qual não foi objeto de recurso.

Portanto, se a condenação a título de dano material não foi objeto de recurso, aliado ao fato de que constou na parte dispositiva do acórdão que o provimento era parcial para reduzir o valor da condenação a título de dano moral, por consequência, restou mantida a condenação a título de dano material nos termos fixados na sentença.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022